Tribunal: TJBA
Processo: 8000836-73.2022.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-28
Data de publicação: 2025-06-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000836-73.2022.8.05.0154 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES Advogado(s): MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. FALHA SISTÊMICA NO RECEBIMENTO DE TÍTULOS. INCONFORMISMO DO MUNICÍPIO REQUERIDO. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Luís Eduardo Magalhães em face do Ministério Público do Estado da Bahia, hostilizando sentença que determinou a reabertura da fase de inserção de títulos em processo seletivo simplificado, com a implementação de recibo eletrônico específico. A sentença foi fundamentada em vício estrutural do sistema de recebimento de documentos, evidenciado por elevado número de reclamações administrativas, representações ao Ministério Público e impetrações de Mandados de Segurança. II. Questão em discussão 2. Discute-se se houve falha sistêmica na etapa de entrega e confirmação de títulos do processo seletivo, e se a reabertura determinada na sentença configura medida proporcional e adequada para correção das irregularidades. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STJ entende que a realização de novos certames ou a homologação do concurso não acarreta a perda do objeto de Ação Mandamental que questione ilegalidade em fase do certame. 4. A existência de mais de 80 recursos administrativos, representações ao Ministério Público e Mandados de Segurança demonstra que não se tratava de falhas pontuais dos candidatos, mas de vício estrutural do sistema de recebimento de documentos. 5. A ausência de recibo eletrônico específico compromete os princípios da isonomia, da segurança jurídica e da boa-fé administrativa, impondo ônus desproporcional aos candidatos. 6. O processo seletivo simplificado, ainda que com menor formalidade, deve observar os princípios constitucionais da Administração Pública. 7. A reabertura da fase de envio de títulos com emissão de recibo eletrônico específico é medida adequada e proporcional para corrigir a falha e preservar os direitos dos candidatos. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A homologação de concurso público não acarreta a perda do objeto de ação que discute ilegalidade em fase do certame. 2. A ausência de mecanismo eletrônico eficaz de confirmação do recebimento de documentos caracteriza falha estrutural, impondo a reabertura da fase para garantir isonomia, segurança jurídica e boa-fé administrativa." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL Nº 8000836-73.2022.8.05.0154, em que é Apelante o MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, DES. PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA